Tribunal: STJ
Processo: 5005771-86.2023.8.21.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996226 - RS (2025/0269260-
2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO
: FELIPE GONÇALVES GEITENS - RS105467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
decorreu da ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não
admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da
necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não
se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente,
ainda que feita breve menção à tese sustentada,
quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas
do acórdão proferido na origem.
3. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes mediante
, o
distinguishing
que não ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.278.302/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/9/2023,
de
.
3/10/2023)
4. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
Documento eletrônico VDA51579824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: a4865193-2929-4cd7-bc78-f2e82f85ac80

em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
5. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51579824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 11:03:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: a4865193-2929-4cd7-bc78-f2e82f85ac80

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996226 - RS (2025/0269260-
2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO
: FELIPE GONÇALVES GEITENS - RS105467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
decorreu da ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não
admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da
necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não
se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente,
ainda que feita breve menção à tese sustentada,
quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas
do acórdão proferido na origem.
3. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte
comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes mediante
, o
distinguishing
que não ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.278.302/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/9/2023,
de
.
3/10/2023)
4. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
Documento eletrônico VDA51579825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:27
Código de Controle do Documento: 951087e4-8702-456e-9867-36c4ab4471a1

em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
5. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental manejado por JEAN CARLOS
RODRIGUES MARTINS contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial em razão do óbice
da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante sustenta o desacerto da decisão recorrida, ao
argumento de que teria impugnado todos os fundamentos da decisão do Tribunal
de origem que inadmitiu o recurso especial, notadamente os óbices das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ, alegando (fls. 197-198):
● Quanto à
o Recurso Especial foi fundado em
Súmula 83/STJ,
jurisprudência atual e específica do próprio STJ, demonstrando
que a tese adotada pelo acórdão recorrido, de que não seria
necessária prova técnica do dano psicológico em crime material
como o do
-B do CP, não reflete a orientação uniforme da
art. 147
Corte.
● Quanto à
não se buscou o reexame do conjunto
Súmula 7/STJ,
fático-probatório, mas sim a correta interpretação jurídica dos arts.
147-B do CP e 158 do CPP. A tese central é que, sendo o tipo
penal de natureza material, a existência do resultado naturalístico
(dano emocional) não pode ser presumida com base apenas em
impressões subjetivas do magistrado ou na palavra isolada da
vítima. Trata-se, portanto, de erro de direito na valoração da prova,
o que, conforme reiterada jurisprudência da Corte, não atrai a
incidência da Súmula 7/STJ.
● Quanto à preclusão, o Agravo em Recurso Especial destacou
que a defesa não teve oportunidade anterior para requerer perícia,
pois os elementos (
e carta) foram colacionados no inquérito
prints
e aproveitados na sentença como fundamento da condenação,
sem submissão ao contraditório e sem qualquer incidente de prova
técnica. A alegação, portanto, não constitui inovação recursal, mas
arguição de nulidade absoluta por ofensa à cadeia de custódia e
ao contraditório, que pode ser reconhecida a qualquer tempo (
III, “e”, do CPP).
art. 564,
Requer o provimento do agravo regimental, com o consequente
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51579825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:27
Código de Controle do Documento: 951087e4-8702-456e-9867-36c4ab4471a1

Manifestação do Ministério Público Federal pelo desprovimento do
agravo regimental, consoante a seguinte ementa (fl. 216):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS No 07, No 83 E No 182 DO STJ.
PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamentos: (i) contrariedade das
razões do recurso à pacífica jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ); e (ii) a
análise pretendida exigiria o reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da
Súmula n. 7 do STJ. Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso
especial confirma que não houve enfrentamento suficiente das questões relativas
aos mencionados óbices.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, não
basta ao recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal não
envolveria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, ainda que com
menção à tese sustentada, porquanto seria necessário realizar o cotejo das
premissas fáticas do acórdão recorrido. A esse respeito: AgRg no AREsp n.
2.518. 475/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do
TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
20/8/2024,
23/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.320.678/SP,
julgado em
DJe de
7/5/2024,
15/5/2024.
Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a superação da
Súmula n. 83, STJ, exige a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes capazes de alterar [...] o julgado, ou a demonstração de
, o que não ocorreu no caso dos autos" (AgRg no
distinguishing
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.543.587/PR,
julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
30/8/2024)
Documento eletrônico VDA51579825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:27
Código de Controle do Documento: 951087e4-8702-456e-9867-36c4ab4471a1

Não demonstrada tal circunstância nas razões do agravo em recurso
especial ou sendo apenas afirmado que, no recurso especial, houve a citação de
precedentes, constata-se acerto da decisão de inadmissão proferida na
origem. Nesse sentido (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é
necessário que a parte comprove que o entendimento desta
Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal
de origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes mediante
, o que
distinguishing
não ocorreu na hipótese. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.278.302/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2023,
)
3/10/2023.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
DECISÃO DE
SÚMULA N. 182/STJ.
ADMISSIBILIDADE
FUNDADA
NA
SÚMULA
N.
83/STJ.
INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU
SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
3. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, deixou de
impugnar especificamente, de forma efetiva e pormenorizada,
nas razões do agravo em recurso especial, o entrave atinente
à incidência da
apontado pelo Tribunal de
Súmula n. 83/STJ,
origem como um dos fundamentos para inadmitir o recurso.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, inadmitido o recurso especial com fundamento na
óbice que também se aplica aos recursos
Súmula n. 83/STJ
especiais manejados com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional, a impugnação deve indicar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes
aos
mencionados na decisão recorrida, com vistas a demonstrar
que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte sobre
, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
o tema
Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51579825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:27
Código de Controle do Documento: 951087e4-8702-456e-9867-36c4ab4471a1

(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.649.953/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/8/2024,
)
20/8/2024.
Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC,
III) que "[...] não se
art. 932,
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.212.676/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
6/9/2023)
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO
À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE INADMISSÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial,
deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste
Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar,
de
maneira
específica
e
pormenorizada,
os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou
à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos dispositivos
que o recorrente julga violados" (AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
), o que não ocorreu na espécie.
20/5/2024,
4/6/2024.
4. Quanto ao óbice da
seria necessário que o
Súmula 7/STJ,
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
Documento eletrônico VDA51579825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:27
Código de Controle do Documento: 951087e4-8702-456e-9867-36c4ab4471a1

entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.488.493/SP,
– Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame, a
Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n.
art. 932,
182 do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria seria
apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas. Na espécie, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido
recurso careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados para
inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das peças
de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.587.487/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
20/6/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos
recursos especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e
Documento eletrônico VDA51579825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:27
Código de Controle do Documento: 951087e4-8702-456e-9867-36c4ab4471a1

83 do STJ. Todavia, nos respectivos agravos, as defesas
deixaram de rebater, de forma concreta e arrazoada, o último
dos fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
conforme a assente jurisprudência do Superior
Súmula 83/STJ,
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que
a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a quo
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no
relator
AREsp n. 2.253.769/PR,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/08/2023,
18/08/2023)
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a
e o comando do
Súmula n. 182/STJ
do Código de Processo Civil, aplicável à seara
art. 932, inciso III,
processual penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.578.837/SC,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
17/6/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51579825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/10/2025 10:17:27
Código de Controle do Documento: 951087e4-8702-456e-9867-36c4ab4471a1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0269260-2
AREsp 2.996.226 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50057718620238210039 50121706820228210039
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SÔNIA MARIA DE ASSUNÇÃO MACIEIRA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO
: FELIPE GONÇALVES GEITENS - RS105467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Violência Psicológica contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO
: FELIPE GONÇALVES GEITENS - RS105467
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C54260555105<641551434@
2025/0269260-2 - AREsp 2996226 Petição : 2025/0069084-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51486556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:16:42
Código de Controle do Documento: EBD84329-EEE2-4DB9-9246-058CEED802E3